Tribunal: TJSP
Processo: 1005070-93.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas e indenização – Prestação de serviços odontológicos – Contrato firmado com a empresa M. A. TOGNOLO – CLÍNICA ODONTOLOGICA, franqueada da requerida ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA – Ausência de prestação do serviço contratado, mesmo após o adimplemento do valor ajustado – Responsabilidade solidária – Preliminar de ilegitimidade

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas e indenização – Prestação de serviços odontológicos – Contrato firmado com a empresa M. A. TOGNOLO – CLÍNICA ODONTOLOGICA, franqueada da requerida ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA – Ausência de prestação do serviço contratado, mesmo após o adimplemento do valor ajustado – Responsabilidade solidária – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Empresas franqueada e franqueadora que respondem solidariamente pelos danos decorrentes do serviços contratado – Precedentes - Lei 13.966 de 2019 que rege a relação entre franqueado e franqueador, não incidindo sobre o direito do consumidor que pleiteia o ressarcimento de danos decorrente da má prestação de serviço relativo ao franqueado – Indenização por danos materiais e morais – Cabimento – Danos materiais não especificamente impugnados no momento oportuno - Tratamento dentário frustrado que causou transtornos estéticos à consumidora – Danos morais majorados – Indenização pelo dano moral que deve ser fixada de acordo com as circunstâncias do fato, da autora e da ré - Honorários advocatícios mantidos - Provimento parcial do apelo da autora, improvido o da ré.